Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
1. Inviável reconhecer a figura jurídica da continuidade delitiva quando as condutas não consistem em desdobramento uma da outra, restando ausente a unidade de desígnios ou o liame subjetivo entre as infrações penais, caracterizando verdadeira reiteração criminosa.
2. Recurso desprovido.